Tribunal: STF
Processo: ADI 2596
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-15
Data de publicação: 2002-08-15

Ementa:
EMENTA: I.  Constituição: princípio da efetividade máxima
e transição.
1.  Na solução dos problemas de transição de um para outro
modelo constitucional, deve prevalecer, sempre que possível, a
interpretação que viabilize a implementação mais rápida do novo
ordenamento.
II.  Tribunal de Contas dos Estados: implementação do
modelo de composição heterogênea da Constituição de 1988.
A Constituição de 1988 rompeu com a fórmula tradicional de
exclusividade da livre indicação dos seus membros pelo Poder
Executivo para, de um lado, impor a predominância do Legislativo e,
de outro, vincular a clientela de duas das três vagas reservadas ao
Chefe do Governo aos quadros técnicos dos Auditores e do Ministério
Público especial.
Para implementar, tão rapidamente quanto possível, o novo
modelo constitucional nas primeiras vagas ocorridas a partir de sua
vigência, a serem providas pelo chefe do Poder Executivo, a
preferência deve caber às categorias dos auditores e membros do
Ministério Público especial: precedentes do STF.